Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM OUTRA DEMANDA. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EFICÁCIA “EX NUNC”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MANTIDO.
I. Gratuidade de justiça concedida na ação rescisória, de natureza autônoma e sujeita a competência diversa, não se estende à ação originária.
II. A gratuidade de justiça só produz efeito na demanda em que é requerida e deferida, não expandindo seus efeitos para outros processos, mesmo porque está sujeita a impugnação da parte adversa, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 5o e 6o, 99, caput, e 100 do Código de Processo Civil.
III. Ressalvadas as hipóteses de ações incidentais, a gratuidade de justiça não expande seus efeitos para outra demanda, ficando adstrita ao processo em que foi concedida, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950.
IV. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
V. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando não é desacreditada por nenhum elemento de convicção, basta ao deferimento da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
VII. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação parcialmente provida.